Tribunal: TJBA
Processo: 8165431-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8165431-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

APELADO: ALZIRA SOARES APOSTOLO

Advogado(s)
:
FLAVIO MARQUES SILVA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S

CONTRA A HONRA.
CALÚNIA,
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS.

(ART. 138, 139
E 140
C/C ART. 141, IV E §2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO D
A
QUERELANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS DELITOS SUPRACITADOS.
INALBERGAMENTO
.
CONSCIÊNCIA DA
FALS
IDADE DA IMPUTAÇÃO
DE FATOS DEFINIDOS COMO
CRIMES NÃO EVIDENCIADA.
DÚVIDA RAZÓAVEL.
ELEMENTO NORMATIVO NÃO DEMONSTRADO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO EM DESFAVOR DA QUERELANTE EM MOMENTO PRETÉRITO. PARECERES DO CONSELHO FISCAL. DECISÕES JUDICIAS QUE REFEREM REPROVAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS PELA QUERELANTE.
NOTAS DE REPÚDIO PUBLICADAS PELO SINDICATO.

FUNDADAS SUSPEITAS DE IRREGULARIDADES NA
GESTÃO

DA APELANTE
.
RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO
E

DEMAIS PRIVILÉGIOS
RECONHECID
OS
PELA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUÁRIA.
USO INDEVIDO DO VEÍCULO E DOS
SERVIÇOS DOS
MOTORISTAS
DO SINDICATO
.
PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA AS AFIRMAÇÕES DA QUERELADA.
ACUSAÇÕES PROFERIDAS EM CENÁRIO DE DISPUTA POLÍTICA.
INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS CALUNIANDI, DIF
F
AMANDI OU INJURIANDI
.
MENSAGENS ENVIADAS EM CONVERSA PARTICULAR COM TERCEIRA PESSOA, SEM APARENTE INTENÇÃO DE PUBLICIDADE
OU DE
COMPARTILHAMENTO EM GRUPOS DE
WHATSAPP
.
DOLO ESPECÍFICO DOS TIPOS PENAIS NÃO COMPROVADO.

ATIPICIDADE DA CONDUTA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE MANTÉM.

SEGREDO DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRECONIZADA NO ART
. 5º, LX, da CF. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA.

P
ARECER DA DOUTA PROCURADORIA
PELO CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO
DO RECURSO
.

A
PELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta
p
or

Maria José Santos
d
a Silva
contra sentença prolatada pel
a
MM. Juíza

de Direito da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de Salvador/BA, Dr
a
.
Mariângela L
opes
Nardin
que, nos autos de
nº
8165431-63.2022.8.05.0001
, julgou improcedente o pedido constante na
queixa-crime
para absolver
Alzira Soares Apóstolo
da acusação pela prática do
s
crime
s previstos nos
artigo
s 139
(
difamação),
por 02 (duas) vezes;
138
(calúnia
)
por
04 (quatro) vezes e
140 (injúria)
por 02 (duas) vezes,
todos
do Código Penal.

2.
Em síntese, imputa-se à Querelada a prática dos crimes de injúria, calúnia e difamação, em razão de afirmações e expressões ofensivas à honra da Querelante, veiculadas em arquivos de áudio que circularam em grupos de Whatsapp que reúnem servidores ativos e aposentados filiados ao
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia –
SINPOJUD.

3.
A inicial acusatória descreve, em suma, que a Querelante foi vítima de
acusações de desvio de recursos sindicais, uso indevido de funcionários e bens do sindicato para fins pessoais,
entre outras
afirmações
de cunho pejorativo
que
causaram danos à sua reputação.

4.
Extrai-se
que a própria Querelante,
em seu depoimento judicial,
reconheceu que recebeu ajuda de custo no período em que exerceu a função de Coordenadora dos Aposentados,
bem como o usufruto
de outros privilégios idênticos aos membros da Diretoria –
inclusive a disponibilidade do veículo do Sindicato,
com motorista
–
como resultado de um acordo firmado à época.

5.
Tal assertiva restou confirmada
pelos depoimentos das testemunhas, pairando a controvérsia somente em relação à
existência de
previsão estatutária para esta remuneração,
que não poderá ser
aqui
elucidada, eis que o presente feito
não fo
i
instruído com cópia do referido estatuto do Sindicato.

6.
Por sua vez, em seu interrogatório,
a Querelada ratificou a afirmação de que não houve prestação de contas dos dólares concedidos à Querelante, sendo observado tal fato, inclusive, na época em que a interrogada exercia cargo de diretoria na entidade, esclarecendo que tais valores não se confundem com a diária paga pelo Sindicato ao membro que viaja para o exterior.

7.
O
uso indevido do veículo e dos
serviços dos
motoristas

também restou confirmado pelas
testemunha
s,
bem assim
a
utilização para fins pessoais,
inclusive em horá
rios
que excediam o
expediente regular da entidade
e
aos finais de semana, sobrecarregando o Sindicato com o pagamento das respectivas horas extras aos motoristas.

8.
Noutro giro, a afirmação sobre a
a
quisição de um apartamento no bairro da Barra, nesta capital, com recursos desviados do imposto sindical,
embora não comprovada nestes autos,
emana de um cenário
de suspeitas
de irregularidades
que reca
e
m sobre a conduta da Querelante,
seja no
exercício do cargo d
e
Presidente, em mandatos anteriores,
seja ainda em processo eleitoral para Diretoria do Sindicato
.

9.
V
erifica-se ainda que a defesa acostou aos autos
publica
ção de nota de repúdio em 05/04/2022
extraída do
site
do SINPOJUD
(id 90893959),
decisões de processos judiciais (id 90893945/90893946/90893947
), pareceres do Conselho Fiscal da entidade (id 90893948/90893949), ata notarial (id 90893942) entre outros elementos que reforçam esse cenário.

10.
Lado outro,
apesar de mencionar, em seu depoimento, a solução dos processos relacionados à prestação de contas, a Querelante não instruiu o presente
feito
com qualquer documento apto a confirmar tais assertivas.

11.
Assim sendo, ao avaliar as provas acostadas, não se extrai na conduta da Querelada o
animus caluniandi
,
eis que tais falas decorrem de um cenário de suspeitas robustas sobre a idoneidade da conduta da Querelante, no exercício de cargos de direção do Sindicato, a ponto da própria Querelada ter formalizado, no passado, pedido de abertura de investigação junto ao Ministério Público Federal, ao que se somam pareceres de Conselho Fiscal e decisões judiciais que referem a reprovação de contas da administração da Querelante, bem assim a prova testemunhal colhida no presente feito,
não havendo como concluir que
a Querelada
tinha plena consciência da falsidade do afirmado.

12.
N
ovamente se faz necessário recordar que tais dizeres foram proferidos em cenário de disputa política,
acirrada
pela proximidade das eleições para os cargos de Diretoria do SINPOJUD,
na ocasião,
estando as partes em chapas
antagônicas.

13.
Extrai-se da prova oral, inclusive, uma aparente irresignação generalizada em razão da
ajuda de custo
que a Querelante recebia –
aparentemente sem previsão estatuária –
e
de outros privilégios que,
a priori
, só fariam
jus
os membros Diretores, entre os quais o uso
do
veículo e dos serviços dos motoristas em cargas horárias exorbitantes
e, p
ossivelmente, também
p
ara interesses pessoais.

14.
Sobreleve-se que
as testemunhas
e
a própria
Querelante
confirmaram que receberam os referidos aúdios encaminhados por terceiros, inclusive através de grupos de WhatsApp, não sendo a Querelada
apontada
como remetente por nenhum dos depoentes.

15.
In casu
, não se produziu
qualquer outro meio de prova em sentido contrário, que se confirma
ainda quando analisada
a ata notarial acostada ao id 90893349, onde se
denota
que os áudios transcritos se iniciam da seguinte forma:
“
Amiga, eu estive lá viu...”; “Amiga, participei do conselho de representantes viu?...”
, havendo ainda, no decorrer das transcrições, a utilização da palavra “você” e da frase
“
fica tranquila, não se deixe levar por essa galera que tá ai”
, evidências que robustecem o convencimento de que, realmente, se tratava de uma conversa particular.

16.Tal peculiaridade é fundamental para a caracterização do aludido delito, na medida em que, conquanto não se desconsidere o tom ofensivo das palavras proferidas, tal fato se deu em contexto de troca de mensagens com uma amiga, também filiada ao Sindicato, pessoa de confiança da Querelada, não figurando
a ofendida como
interlocutora/destinatária na conversa eletrônica,
não sendo possível prever
que tais ofensas chegariam ao seu conhecimento.

17.
Como
consabido, para configuração d
os crimes contra a honra, exige-se o dolo direto ou eventual, ou seja, não há crime com a ausência de dolo. Portanto,
à míngua de demonstração do
animus difamandi
,
não haverá crime por
atipicidade da conduta.

18.
Enumera-se ainda a falta de prestação de contas
a respeito d
os dólares cedidos pela entidade à Querelante, para viagens internacionais, conquanto nebuloso o procedimento e exigências em normativos internos, para tais situações.

19.
Tais situações,
vale ressaltar, também
se confirmam
n
o depoimento de testemunhas
e,
a priori
,
justificariam
o sentimento de irresignação e revolta manifestados pela Querelante
nas referidas mensagens,
conquanto não se desconsidere a falta de decoro e urbanidade em suas falas.

20.
Logo, ainda que as qualificações negativas tenham caráter injurioso, não há
que
se falar em crime, porquanto as circunstâncias evidenciaram que a intenção da querelada era tão somente
repercutir fatos ocorridos numa reunião, que antecedia o processo eleitoral da entidade,
aproveitando-se da oportunidade para emitir
opiniões particulares e
externar ser
sentimento de irresignação em face da Querelante,
valendo-se, para isso, de insultos e ofensas à
sua
imagem e
atuação como representante do Sindicato
.

21.
Decerto que o
delito de injúria caracteriza-se p
ela
manifestação depreciativa que atinge a dignidade e o decoro da vítima, protegendo sua honra subjetiva,
t
odavia,
no caso concreto, não se logrou demonstrar que a Querelada tenha agido com o propósito de
macular a honra
da Querelante
, com a inequívoca intenção de
fazer chegar
tais insultos ao seu conhecimento,
tampouco tornar públicos tais
agravos.

22.
Destarte,
ainda que desprovidas de urbanidade, as declarações da Querelada,
em conversa particular, sem a
aparente
intenção de divulgar, não
caracteriza
crime
contra a
honra, sobretudo quando evidenciado que o compartilhamento dos respectivos áudios, enviados através do aplicativo “Whatsapp”,
decorre
u
de ato de terceir
a pessoa, sem autorização desta, situação que refoge ao seu controle.

2
3.
Com efeito, os crimes contra a honra
exigem a presença do elemento subjetivo específico
que,
no caso da calúnia e da difamação, consiste na intenção de conspurcar, manchar a honra do ofendido, compreendida como aquela relativa à
sua
reputação, ao passo que, no caso da injúria, é
necessário demonstrar
o propósito de macular a honra subjetiva alheia, isto é, a própria dignidade da pessoa, sua autoestima (animus injuriandi).

24.
Mantenho, por conseguinte, a absolvição da Apelada em relação aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal e o faço com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

2
5.Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Lais Teles Ferreira, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 94813619).

26.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8165431-63.2022.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante,
Maria José Santos
d
a Silva

e, como Apelad
a
,
Alzira Soares Apóstolo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10